Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-53.2015.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Seguro saúde. Ação revisional de contrato c.c. indenização por danos morais. Reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Reajustes aplicados quando a esposa do autor atingiu 59 anos. Admissibilidade, em tese, nos termos definidos pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.568.244) e pelo TJSP no IRDR no

Ementa:
Seguro saúde. Ação revisional de contrato c.c. indenização por danos morais. Reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Reajustes aplicados quando a esposa do autor atingiu 59 anos. Admissibilidade, em tese, nos termos definidos pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.568.244) e pelo TJSP no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000). Cláusula de reajuste por faixa etária de acordo com o art. 3o da Resolução Normativa 63/2003 da ANS. Validade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.